Tribunal: TJDFT
Processo: 0769316-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0769316-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: JOAO PEDRO AVELAR PIRES PARTE RE: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei cível ajuizada contra Acórdão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Todavia, o referido pedido não se insere na competência das Turmas Recursais e deve ser deduzido perante o Tribunal ao qual está endereçado. Nada a prover. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA